Tribunal: TJMT
Processo: 1009636-24.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009636-24.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BIANKA CAROLINE RESENDE XAVIER - CPF: 040.826.741-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO LIMINAR QUE COMPELE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE À COBERTURA DO TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) NA REDE CREDENCIADA OU EM QUALQUER REDE ESPECIALIZADA - PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA AO ARGUMENTO DE QUE O TIPO DE TRATAMENTO NÃO TEM COBERTURA, ESTANDO FORA DO ROL DA ANS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A probabilidade do direito da Agravada ressai do fato de que, de acordo com o Conselho Federal de Medicina - CFM, a eletroconvulsoterapia é método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito; deve ser realizada em ambiente hospitalar e tem indicações precisas e específicas na literatura médica, não se tratando, por conseguinte, de terapêutica de exceção.

2- O perigo da demora, por sua vez, está evidenciado diante da necessidade de submissão ao tratamento, que está devidamente justificada pelo médico em razão da falta de resposta adequada aos diversos medicamentos antidepressivos anteriormente utilizados e da persistência dos sintomas incapacitantes, em paciente jovem de 23 anos.

3- Em se tratando de decisão proferida
in limine,
deve prevalecer o direito à saúde em detrimento às demais controvérsias, em especial porque na esfera patrimonial, caso o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer seja julgado improcedente, existe a possibilidade de a operadora de plano de saúde reaver os valores decorrentes da terapia indicada pelo médico; todavia, se afastada sua obrigatoriedade ao custeio neste momento, a Agravada poderá sofrer sequelas irreversíveis, pois de acordo com o laudo médico tem ideia fixa de morte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1012594-74.2022.8.11.0002, proposta por BIANKA CAROLINE RESENDE XAVIER, que concedeu em parte a tutela de urgência para determinar que a ré, imediatamente, autorize a cobertura do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada e forneça todas as condições e materiais para realizar todo procedimento indispensável que a autora necessite, conforme solicitado pelo médico em caráter de urgência, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais), limitado a 20 dias-multa.

Em seu recurso, sustenta a agravante a não comprovação dos requisitos norteadores da medida liminar e a sua irreversibilidade, pois não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamento não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde como é o caso do tratamento de eletroconvulsoterapia, não incluída nas Diretrizes de Utilização da RN 428/2017, atualmente em vigor.

Afirma que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese de “urgência/emergência”, segundo definição cogente da Lei 9.656/98, não havendo qualquer indicação nas declarações médicas acostadas aos autos, de modo que não restou configurado o requisito de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo.

Alega que a Agravada utiliza-se do Poder Judiciário para exigir cumprimento de obrigação diversa daquela imposta pela ANS, através do Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa 465/2021, que estabelecem a cobertura obrigatória que todas as operadoras de planos de saúde existentes no Brasil devem disponibilizar aos seus beneficiários, inclusive recente decisão do STJ aponta pela taxatividade dos tratamentos elencados no rol da ANS, contrário ao fundamento da decisão agravada.

Sustenta que o tratamento ELETROCONVULSOTERAPIA não foi, até o momento, submetido à avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC).

Assevera que o contrato possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de procedimentos/tratamentos que não estejam de acordo com rol taxativo da ANS, como é o caso da eletroconvulsoterapia, tratando-se de um método alternativo aos modelos tradicionais, sem qualquer comprovação científica de seus resultados e que não trará qualquer possibilidade de cura a Agravada.

Aduz que a mera existência de prescrição médica (se é que houve) não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, não sendo título executivo extrajudicial.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, seja provido o recurso, para revogar a decisão agravada.

Não sendo esse o entendimento, requer seja determinado o custeio dos tratamentos perquiridos nos limites do valor de tabela, ou seja, nos valores que seriam arcados no tratamento realizado pelos métodos convencionais e por profissionais credenciados, inclusive com cobrança de coparticipação;

Subsidiariamente, sendo determinado o custeio integral do tratamento, requer que seja oportunizado cobrança de coparticipação sobre o valor pago.

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 129445668).

Contraminuta da parte agravada (ID 132687157).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por BIANKA CAROLINE RESENDE XAVIER em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando que é dependente de plano de saúde administrado pela requerida, e faz acompanhamento ambulatorial desde novembro de 2021, com histórico de anedonia, hipersonia, diminuição de autocuidado, sentimento de desesperança, crises de ansiedade recorrentes, taquicardia, choro intenso, tremores e sentimento de morte eminente.

Narra que, foi diagnosticada com Depressão Grave (CID F33.2) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1), e desde então fez diversos tratamentos com medicamentos, como: Sertralina 100mg/dia, Venlafaxina XR 150mg/dia, Escitalopram 20mg/dia, porém, todos sem sucesso e sem melhora dos sintomas.

Esclarece que, em razão de respectivo quadro clínico, foi prescrita a realização de 12 sessões iniciais de Eletroconvulsoterapia, as quais foram negadas pelo plano de saúde sob a justificativa de que tal tratamento não possui cobertura no Rol de Procedimentos da ANS.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de antecipação de tutela, que a requerida seja compelida a autorizar e custear todo o tratamento indicado pelo médico psiquiatra da requerente, com a utilização de todos os materiais/procedimentos indicados, na Clínica Biomente em Cuiabá, conforme orçamento apresentado pela Dra. Andréa Fetter Torraca, e, desde já, ser determinada a autorização de todas as demais sessões que possam vir a ser solicitadas pelos profissionais da saúde, sob pena da incidência de multa.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu por presentes os requisitos legais e deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a ré, imediatamente, autorize a cobertura do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada e forneça todas as condições e materiais para realizar todo procedimento indispensável que a autora necessite, conforme solicitado pelo médico em caráter de urgência, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais), limitado a 20 dias-multa.

Inconformada, a Cooperativa de Saúde interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso dos autos, em que pese a relevância do tratamento pretendido pela agravada para melhoria de sua qualidade de vida, ao menos por ora, nessa via de cognição sumária, própria do recurso de agravo de instrumento, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado.

Isto porque, ainda que se considere como grave a patologia que acomete a agravada, diagnosticada com Depressão Grave (F33.2) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (F41.1), conforme parecer do médico psiquiatra que o assiste, Dr. Lucas de Sa Peixoto Loureiro - CRM 7866 MT, passo a adotar o entendimento da Corte Superior segundo o qual não se revela razoável impor à operadora de plano de saúde a obrigatoriedade de custeio de tratamento não previsto do rol de Eventos e Procedimentos da ANS.

Aliás, o posicionamento recente do STJ que, em “overruling”, se deu pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, levando-me a concluir que não há ilicitude na negativa de custeio do tratamento vindicado pela autora, notadamente quando a restrição encontra amparo nos normativos da ANS e em decisões recentes da colenda Corte do STJ: AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1596746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020.

Acrescente-se que a Segunda Seção do STJ, em recente julgamento (EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) reafirmou o entendimento acima delineado, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia:

“1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Não se desconhece que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, portanto, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98.

Contudo, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos reivindicados pelos usuários deva extrapolar os limites do que fora acordado, sob pena de resultar em evidente desequilíbrio contratual, inicialmente, em detrimento da operadora, porém, com reflexos aos demais aderentes do plano de saúde.

Acerca da relevância do respeito ao contrato, a própria Lei 9.656/98 guardou estipular em seu art. 35-F que a “assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.”

Da Cláusula VIII do contrato entabulado pelas partes colhe-se:

“8.1.- A CONTRATADA obriga-se a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais de acordo com o Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa/ANS 428/2017 e suas atualizações e com cobertura para todas as doenças do CID – 10 – Código Internacional de Doenças, e art. 12 da Lei 9656/98 - excetuando-se os itens da cláusula referente a ‘SERVIÇOS NÃO COBERTOS’.”

Se do contrato firmado entre as partes se extrai que a contratante se obriga ao custeio dos tratamentos e procedimentos constantes do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS e se o tratamento/terapia pleiteada pela agravada não consta do rol nº 465/2021, forçoso reconhecer que a probabilidade do direito, a princípio, nesta via sumária do agravo de instrumento, milita a favor da Operadora de Saúde agravante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - MÉTODO PEDIASUIT - RECUSA DE COBERTURA – RECUSA LEGITIMA – TRATAMENTO EXPERIMENTAL – ROL TAXATIVO DA ANS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Resolução Normativa nº 465/2021 - “Art. 2º Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.” II - Observando a competência da ANS e a previsão expressa da taxatividade firmada o entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado.” (TJ-MT, RAC nº. 1031384-62.2017.8.11.0041, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL AMPARADA NOS NORMATIVOS DA ESPÉCIE - ART. 35, “F” E “G” DA LEI 9.656/98 E ROL DA ANS - TAXATIVIDADE DO ROL - SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO - POSSIBILIDADE – TEMA 1.032 DO STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA - ART. 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. Se o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana pretendido não possui cobertura contratual e a negativa da operadora encontra fundamento nos normativos legais aplicáveis à matéria, além de não constar do rol de coberturas da ANS, o qual possui caráter taxativo, de se concluir, ao menos neste atual estágio processual da demanda, pela ausência de probabilidade do direito do agravado.” (TJ-MT, RAI nº. 1010520-53.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022)

Desta feita, não se evidencia na hipótese dos autos, a presença cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada a fim de desobrigar a Agravante do custeio do tratamento pretendido pela autora/agravada, em razão da ausência de cobertura contratual e por não constar do rol taxativo de coberturas mínimas da ANS elencadas na RN nº 465/2021.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria, a fim de fazer uma linha de raciocínio e argumentação nesses casos que estavam em trâmite antes do julgamento do STJ, em que as partes não tiveram a possibilidade de carrear junto à inicial prova mais robusta.

Portanto, neste caso, analisarei apenas os requisitos do artigo 300, do CPC.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 24 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.10.2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS O RELATOR PROVER O RECURSO. A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na sessão de 24/08/2022, o Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, apresentou voto em que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e, de conseguinte, reformou a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pela Agravada, desobrigando a Recorrente de autorizar o tratamento de Eletroconvuslsoterapia (ECT) na rede credenciada do plano de saúde ou em qualquer rede especializada.

Os fundamentos nodais do Relator para a reforma do
decisum
consistem na falta de cobertura contratual e no fato de o tratamento não constar do rol taxativo de coberturas mínimas da ANS elencadas na RN nº 465/2021.

Pois bem. Ao ajuizar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos morais, a Agravada,
atualmente com 23 anos
, alegou que faz acompanhamento médico porque tem histórico de anedonia, hipersonia, diminuição de autocuidado, sentimento de desesperança, crises de ansiedade recorrentes, taquicardia, choro intenso, tremores e sentimento de morte eminente.

Argumentou que foi diagnosticada com Depressão Grave (CID F33.2) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1) e, desde então, fez uso de diversos medicamentos, como: Sertralina 100mg/dia, Venlafaxina XR 150mg/dia, Escitalopram 20mg/dia; entretanto, não teve melhora dos sintomas, motivo pelo qual o médico psiquiatra prescreveu, inicialmente, a realização de 12 sessões de Eletroconvulsoterapia, as quais foram negadas pelo plano de saúde sob a justificativa de que tal tratamento não possui cobertura no Rol de Procedimentos da ANS, dando azo ao ajuizamento da demanda e ao pedido liminar.

Sabe-se a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, firmou entendimento no sentido de que, em regra, o Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é taxativo e, por conseguinte, a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante daquele rol se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado naquela lista.

Não havendo, contudo, substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

a) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

b) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

c) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

d) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da ANS.

In casu
, consoante se extrai do Atestado Médico e do Laudo Médico (Pág. 21 e 22, do Id. 128697189) a Agravante foi diagnosticada com Depressão Grave (F33.2) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (F41.1), além de ter histórico de dificuldade de aprendizado, comportamento infantilizado, com diagnóstico infantil de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.

Também de acordo com os documentos médicos citados, desde a adolescência passou a apresentar sintomas de adenonia (perda da satisfação e interesse em realizar as atividades do dia a dia), hipersonia, diminuição do autocuidado, sentimento de desesperança, tristeza constante e intensa, isolamento social, choro fácil, insônia grave, com crises de ansiedade recorrentes, com taquicardia, choro intenso, tremores, sentimento de morte eminente, com a ressalva de que esses sintomas apresentam
piora progressiva
.

A Agravada, ainda de acordo com o médico psiquiatra que a acompanha, mantém pensamento negativo, ideações de morte, sentimento de desvalia, irritabilidade e tristeza, com prejuízo social
severo
.

Realizou acompanhamento ambulatorial com tratamento medicamentoso e psicoterapia, sem melhoras dos sintomas. Fez uso dos seguintes medicamentos: Sertralina 100mg/dia, Venlafaxina XR 150mg/dia, Escitalopram 20mg/dia; contudo, todos sem sucesso e, por esses motivos, o médico especialista lhe indicou,
com urgência
, o tratamento de eletroconvulsoterapia.

Nota-se que a Agravada fez uso de vários medicamentos sem resposta terapêutica e que a solicitação foi feita com
urgência
devido à gravidade comportamental (ideações de morte).

Quanto ao tratamento, em si, em consulta ao
website
do Conselho Federal de Medicina - CFM, constatei que a Eletroconvulsoterapia é método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito; deve ser realizada em ambiente hospitalar e tem indicações precisas e específicas na literatura médica, não se tratando, por conseguinte, de terapêutica de exceção. (fonte: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2013/2057. Acessado em: 30/08/2022).

Nesse contexto, verifica-se que o tratamento tem sua eficácia reconhecida pela medicina para os casos de tratamento de depressão, de modo que há probabilidade do direito invocado pela Agravada.

Aliás, também existe recomendação pelos órgãos técnicos.

Com efeito, de acordo com a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (fonte:
https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/991.pdf
. Acessado em: 30/08/2022):

A eletroconvulsoterapia (ECT) usa uma pequena corrente elétrica para produzir uma convulsão cerebral generalizada sob anestesia geral.
A ECT é usada principalmente para tratar a depressão grave
, mas também é indicada para pacientes com outras condições, incluindo transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, catatonia e síndrome neuroléptica maligna.

Não há dúvida sobre a eficácia e segurança da ECT, que é amplamente praticada nos Estados Unidos e no resto do mundo.
No entanto, permanece controverso e estigmatizado devido à desinformação e percepções antiquadas sobre como o tratamento é realizado.
(sem grifos no original)

De igual modo, é importante registrar que, por ora, não há elementos aptos a demonstrar que sua incorporação ao Rol da ANS tenha sido expressamente rejeitada na última atualização levada a efeito pela agência reguladora.

No mais, o perigo da demora ressai da necessidade de submissão ao tratamento, que está devidamente justificada pelo médico em razão da falta de resposta adequada aos diversos medicamentos antidepressivos anteriormente utilizados, da persistência e piora progressiva dos sintomas incapacitantes, em paciente jovem de 23 anos.

Nessa esteira, tendo em vista que a Agravante não indicou qualquer substituto terapêutico contemplado no Rol da ANS para a melhora do quadro clínico apresentado pela Agravada e que está claro que a demora no tratamento representa risco gravíssimo para a vida da Agravada, pois apresenta ideia fixa de morte, tenho que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida liminar.

Por fim, e não menos importante, relembro que se trata de decisão proferida
in limine
e, assim, por ora, neste juízo de cognição sumária, deve prevalecer o direito à saúde em detrimento às demais controvérsias, em especial porque na esfera patrimonial, caso o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer seja julgado improcedente, existe a possibilidade de a Unimed reaver os valores decorrentes da terapia indicada pelo médico; todavia, se afastada sua obrigatoriedade ao custeio neste momento, a Agravada poderá sofrer sequelas irreversíveis.

Com efeito, durante o trâmite da Ação originária, na fase instrutória, poderão ser discutidos e aprofundados os temas, inclusive com a solicitação de Nota Técnica e produção de prova pericial; contudo, nesta fase processual, deve prevalecer a recomendação médica.

Com essas considerações, respeitado o entendimento do Relator,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a decisão que concedeu parte da tutela de urgência e determinou que a Agravante autorizasse a cobertura do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) na rede credenciada ou em qualquer rede especializada e fornecesse todas as condições materiais para o procedimento indispensável que a Autora/Agravada necessita, conforme solicitado pelo médico em caráter de urgência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Neste caso, tendo em vista a vasta pesquisa feita no voto divergente, acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022